Tribunal: TJES
Processo: 5001792-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001792-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO DE CLINICA MEDICA SANTA MONICA S/S LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5001792-70.2021.8.08.0000

Embargante: Instituto de Gestão e Humanização – IGH

Embargados: Centro de Clínica Médica Santa Mônica S/S Ltda – ME e Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Instituto de Gestão e Humanização – IGH contra o acórdão (ID nº 3032925) que, à unanimidade, negou provimento aos aclaratórios por ele anteriormente interpostos.

Em suas razões (ID nº 3179883) o embargante aduz, em síntese, que (a) deve ser sanada a contradição do novo acórdão embargado pois os anteriores Embargos de Declaração foram interpostos apenas com base na omissão; (b) a questão jurídica controvertida para o provimento dos anteriores aclaratórios é a possibilidade ou não de conhecimento de fatos novos após a publicação do acórdão; (c) o fato novo que influa no julgamento da lide pode ser alegado na via de embargos de declaração. Por fim, requer o provimento aos presentes Embargos de Declaração para, sanando a contradição, declarar que os anteriores Embargos de Declaração (id 2428040) em nenhum momento cuidaram de contradição, visto que foram interpostos apenas com base na omissão e, ainda, sejam considerados os fatos novos anteriormente alegados.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado do Espírito Santo no ID nº 3521973, pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo embargado Centro de Clínica Médica Santa Mônica S/S Ltda – ME no ID nº 3628876, pugnando pela manutenção do Estado do Espírito Santo da lide originária.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Razão não assiste ao embargante.

Inexiste contradição a ser sanada. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1410905/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

O acórdão foi claro em suas conclusões, analisando as razões expostas pelo embargante que pretendia, à luz de ventilado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, modificar a conclusão lançada no julgamento dos aclaratórios anteriores quanto à impossibilidade de a manifestação contante no ID nº 2183232 produzir efeitos jurídicos.

E a pretensão do embargante se mantém nos presentes embargos de declaração. Pretende o recorrente revolver, mais uma vez, a conclusão lançada no acórdão constante no ID nº 2295854, alegado estar amparado em entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o que deixa ainda mais evidente sua finalidade de discutir o acerto da decisão recorrida.

Contudo, a impossibilidade de análise dos fatos novos suscitados pelo embargante após a publicação do acórdão deve ser discutida na via própria, eis que sobre ela já se posicionou esta e. Câmara Cível.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, MANTENDO A DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E, DE PLANO, DEU PROVIMENTO AO RECLAMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, somente para corrigir, de ofício, contradição no acórdão embargado.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.770.434/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022.) (destaquei)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça “
A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada
” (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1410905/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

2. O acórdão foi claro em suas conclusões, analisando as razões expostas pelo embargante que pretendia, à luz de ventilado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, modificar a conclusão lançada no julgamento dos aclaratórios anteriores quanto à impossibilidade de a manifestação contante no ID nº 2183232 produzir efeitos jurídicos.

3. Pretende o recorrente revolver, mais uma vez, a conclusão lançada no acórdão constante no ID nº 2295854, alegado estar amparado em entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o que deixa ainda mais evidente sua finalidade de discutir o acerto da decisão recorrida.

4. Embargos de declaração rejeitados.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.